Tribunal: TJDFT
Processo: 0726948-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA DE MENORES. REGIME DE CONVIVÊNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. POSSIBILIDADE DE PERNOITE. RISCO NÃO EVIDENCIADO.
1.Nos termos do artigo 1.589 do Código Civil, evidencia-se que o direito à convivência não é apenas um direito assegurado à mãe ou ao pai, mas um direito assegurado ao próprio filho de conviver com seus genitores.
2. As medidas judiciais referentes à fixação do regime de convivência com menor têm como objetivo primordial o melhor interesse da criança e devem ser tomadas com a devida cautela, diante das peculiaridades do caso concreto.
3. As decisões que tratam de guarda e de estipulação de visitas não possuem a qualidade da inalterabilidade de seus julgamentos, mas, ao contrário, podem ser revistas a qualquer tempo, desde que modificadas as situações de fato, nos termos do artigo 35 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. Recurso conhecido e não provido.